Tribunal: TJBA
Processo: 8037253-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037253-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NATALIA DOS SANTOS Advogado(s): YURI ALVES BASTOS AGRAVADO: CLOVIS FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISIONAIS. PESSOA IDOSA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INSUFICIENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O recebimento de benefício previdenciário de valor reduzido não afasta, por si só, o direito à percepção de alimentos provisionais, sobretudo quando evidenciada a insuficiência para custear as despesas básicas do alimentando. 2 - Comprovada a hipossuficiência da agravante, pessoa idosa, em estado de saúde fragilizado e sem condições de reinserção no mercado de trabalho, é devida a fixação de alimentos provisionais para garantir sua subsistência digna. 3 - O recorrido aufere múltiplas aposentadorias, o que demonstra sua plena capacidade contributiva, sendo aplicável o princípio do binômio necessidade x possibilidade (art. 1.694, §1º, do Código Civil). 4 - A decisão que defere apenas a manutenção do plano de saúde, sem assegurar recursos financeiros para os demais gastos essenciais, revela-se insuficiente para a proteção integral do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. 5 - Mantida a decisão liminar que fixou alimentos provisionais no valor de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do recorrido, com desconto em folha, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. 6 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001426-17.2025.8.05.0228, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO Relatora